Tribunal: TJSP
Processo: 1004391-25.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Prazo recursal que começa a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no DJe. Inteligência do art. 224, § 3o, do CPC, que prevalece sobre a disciplina do seu caput, corolário do princípio da especialidade, que se modula pelo brocado lex specialis derrogat lex generalis. Intempestividade configurada, mesmo diante dos declaratórios não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Prazo recursal que começa a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no DJe. Inteligência do art. 224, § 3o, do CPC, que prevalece sobre a disciplina do seu caput, corolário do princípio da especialidade, que se modula pelo brocado lex specialis derrogat lex generalis. Intempestividade configurada, mesmo diante dos declaratórios não acolhidos. Data do protocolo que prevalece sobre a inscrita na petição. Recurso não conhecido.